Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-74.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002733-74.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.599.701-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE RESOLUÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VOCÁBULO JURÍDICO QUE OBSTA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO EVENTUALMENTE EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

A rescisão impede o direito do banco de buscar judicialmente o saldo credor remanescente, caso o veículo não cubra o saldo devedor objeto do financiamento. Logo, não havendo qualquer fato que justifique a nulidade do contrato, e, por conseguinte, sua rescisão, imperiosa e extinção do contrato mediante resolução, a qual tem como causa a inexecução ou não cumprimento por um dos contratantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento
, objetivando a reforma parcial da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de Marco Antônio da Silva.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que em nenhum momento foi requerida a rescisão contratual, mas, tão somente, a sua resolução, e que, apesar de ambas produzirem o mesmo efeito prático, a rescisão impede a cobrança de eventual saldo devedor remanescente, na forma do art. 2º, caput, do Decreto-Lei 911/69.

Pede o provimento do recurso, apenas para que seja declarada a resolução do contrato, e não a rescisão do mesmo.

O apelado não fora localizado para apresentação das contrarrazões (ID. 42193510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Marco Antônio da Silva, embasado na Cédula de Credito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo (Fiat/Pálio Fire Economy, ano 2009/2010, placa ELL2748).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, declarando, por conseguinte, rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, pretendendo, em síntese, a reforma do julgado no tocante à declaração de rescisão do contrato, porquanto, segundo alega, em nenhum momento foi requerida a rescisão contratual, mas, tão somente, a sua resolução, e que, apesar de ambas produzirem o mesmo efeito prático, a rescisão impede a cobrança de eventual saldo devedor remanescente, na forma do art. 2º, caput, do Decreto-Lei 911/69.

A hipótese dos autos versa sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia de mútuo, na qual o apelante não requereu a rescisão do contrato de financiamento, mas apenas a consolidação da propriedade em suas mãos.

Conforme se infere da inicial, de fato, o autor, ao propor a ação de busca e apreensão, pleiteou apenas para
“tornar definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda”
(ID. 42193473 – Pág. 2), não tendo pleiteado em nenhum momento a rescisão do contrato de financiamento.

De fato, a rescisão do contrato ocorre quando houver algum defeito na manifestação da vontade das partes, o que implica na anulação do contrato e de seus efeitos.

É o que nos ensina Carlos Roberto Gonçalves:

“Entre nós, o termo rescisão é usado como sinônimo de resolução e de resilição. Deve ser empregado, no entanto, em boa técnica, nas hipóteses de dissolução de determinados contratos, como aqueles em que ocorreu lesão ou que foram celebrados em estado de perigo”
(Direito Civil Brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais. 9. Ed. ­ São Paulo: Saraiva, 2012, p. 204).

Observa-se que, caso haja a rescisão contratual, não poderá o banco apelante executar o saldo devedor, pois o negócio estaria desfeito, inclusive, quanto à garantia prestada.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais pátrios,
in verbis
:

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL E DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. APELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR A RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARAR A RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESOLUÇÃO VERIFICADA, NÃO RESCISÃO. Apesar de o instituto da rescisão contratual e da resolução possuírem o mesmo objetivo, qual seja, o término do contrato, acarretam finalidades distintas, que não se confundem. Enquanto a rescisão do contrato decorre de um vício que gera nulidade, a resolução tem vez quando se trata de fato superveniente, como inadimplemento contratual. APELO PROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 00019116320128240008 Blumenau 0001911-63.2012.8.24.0008, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 03/10/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RESCISÃO DE CONTRATO. ALTERAÇÃO DO TERMO SENTENCIAL PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. EXPRESSÃO ADOTADA PELO CÓDIGO CIVIL. I- No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desta forma, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. II- Merece reparo a sentença para alterar termo "rescisão" por "resolução", conforme expressão adotada pelo Código Civil. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO - APL: 02963275120168090029, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/10/2017)

Demais disso, a rescisão impede o direito do banco de buscar judicialmente o saldo credor remanescente, caso o veículo não cubra o saldo devedor objeto do financiamento.

Nos presentes autos, não houve qualquer fato que justificasse a nulidade do contrato, e, por conseguinte, sua rescisão.

Com efeito, os presentes autos versam sobre a inexecução voluntária do contrato, decorrente do inadimplemento do apelado. Assim, conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves, está configurada a hipótese de resolução contratual. Vejamos:

“A extinção do contrato mediante resolução tem como causa a inexecução ou incumprimento por um dos contratantes”
. (Direito Civil Brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais. 9. Ed. ­ São Paulo: Saraiva, 2012, p. 185)

Entretanto, ao julgar a demanda, o Douto Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. Logo, verifica-se que sentença restou em desconformidade com o pedido contido na exordial, uma vez que o apelante não requereu a rescisão do contrato, mas, tão somente, a resolução contratual.

Assim, considerando que a Lei Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pedir a resolução do contrato (CC, art. 475), há que se reformar a sentença para que se determine a resolução contratual e não sua rescisão.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de substituir, na parte dispositiva da sentença, a declaração de rescisão pela declaração de resolução do contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020